Tribunal: CARF
Processo: 12448.929263/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.929263/2011-93
ACÓRDÃO
1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
CONSULTA. ART. 14, § 1o, DA INRFB 740/2007. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.
Nos termos do atual entendimento do CARF e do e. STJ, a compensação
tributária e o pagamento não são equivalentes, de modo que os efeitos
decorrentes de cada instituto são diversos. Por essa razão, somente há
impedimento para a aplicação de juros de mora e multa de mora nos casos
em que houver pagamento do tributo até o 30o dia após a intimação da
Solução de Consulta. Tal benefício é inaplicável, portanto, aos casos em
que o contribuinte realizou a compensação tributária, ainda que até o 30o
após a intimação da Solução de Consulta. Recurso Voluntário improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que votou por dar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-84.174 - 4a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 20 de setembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de PER/DCOMP por meio do qual a Interessada
pretendeu compensar débitos com crédito originário de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no Exercício de 2003 – Ano-Calendário de 2002 (01/01/2002 a
31/12/2002), no valor de R$ 1.666.382,64.
A compensação declarada foi homologada parcialmente (PARECER DRF/PPE
proposto às fls. 44/48 e referendado à fl. 49), nos seguintes termos, em síntese:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 2002. IRRF.
(...)
De acordo com as informações a seguir, há crédito do contribuinte contra a
Fazenda Nacional, motivo pelo qual as compensações devem ser homologadas,
mas parcialmente, já que não foi comprovada parte do direito creditório alegado:
com a falta de apresentação dos informes de rendimentos solicitados por meio da
Intimação MACO n° 13/2010, só foram considerados os valores de IRRF
informados pelas fontes pagadoras em suas respectivas DIRFs, conforme Tabela 1
A fl. 39 e Tabela 2 A fl. 40.
(...)
De acordo com as fichas 06A e 12A da DIPJ 2003 e dados das DIRFs em que o
contribuinte consta como beneficiários, reproduzidos a seguir, as receitas
relativas ao IRRF são compatíveis com as receitas declaradas pelo sujeito passivo:
(...)
Conforme explicado anteriormente, o objeto de análise desta DRF em Prudente se
restringiu às retenções de IR que não foram analisadas automaticamente pelo
Sistema de Controle de Créditos (SCC), nos termos da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6, de 2007. As retenções confirmadas pelo SCC
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
3
foram relacionadas na Tabela 2 (fl. 40). Acrescente-se que, segundo o artigo 55 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Por isso só foram consideradas
as retenções de IRRF informadas pelas fontes pagadoras em suas respectivas
DIRFs, conforme Tabela 1 à fl. 39 e Tabela 2 à fl. 40.
Pelo exposto acima, proponho ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Presidente Prudente o reconhecimento do crédito relativo à saldo negativo de
IRPJ no valor original de R$ 1.563.710,57 (um milhão, quinhentos e sessenta e três
mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) e a homologação parcial
das Dcomps no 35670.92555 (fls. 01/25) e no 13704.26626 (fls. 26/28), até o limite
do direito creditório a ser reconhecido.
Tendo sido dada ciência do Despacho Decisório em 03/11/2010, a empresa
apresentou, manifestação de inconformidade em 03/12/2010, fls. 102/118
(despacho de encaminhamento fl. 186):
Comprovação Dos Valores Retidos na Fonte (IRRF)
14. (...) a D. Autoridade apresentou como documentação suporte, ao analisar os
valores de IR retidos na fonte, quadro demonstrativo denominado "Tabela 1"
(Retenções analisadas pelo Usuário), representando cada fonte pagadora e
respectivas retenções... (...)
15. Na referida tabela, estão relacionados nas colunas que as compõem, o CNPJ
da fonte pagadora, código de tributo retido na fonte, valor constante no
PER/DCOMP, valor constante da DIRF da fonte pagadora, valor confirmado e
respectiva justificativa.
16. Com relação à coluna "Confirmado" a autoridade fiscal informa o valor
creditório reconhecido no PER/DCOMP no 35670.92555.170407.1.7.02-7631, qual
seja, o valor de R$ 1.563.710,57, valor este considerando os constantes na
"Tabela 2" (Retenções confirmadas pelo Sistema de Controle de Créditos).
17. Em outras palavras, do total de R$ 1.666.322,64 informado no PER/DCOMP, o
Sr. AFRF reconheceu, apenas e tão somente, o valor de R$ 1.563.710,57,
alegando, em síntese, que a diferença de R$ 102.612,02 não foi devidamente
comprovada quando da Intimação MACO n.o 13/2010.
18. Ocorre, no entanto, que após busca em seus arquivos históricos, a Requerente
logrou êxito na localização, conseguiu localizar, até o presente momento, parte
dos informes de rendimentos (Doc. 07) que perfazem o montante de R$
20.602,11, o qual deve ser devidamente reconhecido e homologado.
19. Tal valor é de fácil comprovação, a qual se faz através dos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. A título ilustrativo, a Requerente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
4
destaca o quadro abaixo, citando os valores comprovados e as respectivas fontes
pagadoras, a saber: (...)
20. Portanto, deve ser reconhecido o valor de R$ 20.602,11, não considerado pelo
Sr. AFRFB, no cômputo das retenções constantes no PER/DCOMP n. 2
35670.92555.170407.1.7.02-7631.
21. Cabe destacar, por importante, que os informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras são meios hábeis e idôneos para comprovação do IRRF,
conforme determinado pelo parágrafo 22, do artigo 943, do RIR/99, aprovado
pela Decreto no 3.000/99, transcrito abaixo:
(...)
22. A luz dos dispositivos supramencionados, conclui-se, portanto, que os
comprovantes de retenções são suficientes para comprovar a certeza e liquidez
do crédito de IR FONTE retido. A Manifestante alega, outrossim, no tocante aos
débitos compensados por meio de DCOMP:
I) parte dos valores exigidos a título de COFINS constitui objeto das CDA's nos
80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88, as quais, inclusive, já extintas (traz o
documento no 03, emitido pela PGFN):
(...)
II) não deve incidir multa de mora sobre os débitos declarados em DCOMP. O
PER/DCOMP, o qual consiste no ressarcimento, restituição e compensação de
quantias recolhidas a título de tributos ou contribuições administrados pela SRFB,
detém a mesma natureza de pagamento. Isto é dizer que a denúncia espontânea
também se faz presente nos casos de compensação (art. 138 do CTN e
jurisprudência e doutrina correlata).
III) A Requerente está sendo compelida ao recolhimento de débitos
remanescentes a titulo de IRPJ/CSLL/COFINS/IRRF, compreendidos no período de
outubro/2000 a dezembro/2001, face à homologação parcial de seu PER/DCOMP
no 93560.92555.170407.1.7.02-7631. Ou seja, após o decurso do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da apresentação à SRFB da respectiva
declaração de compensação. Sobre esse montante teria ocorrido a prescrição
sobre o direito da Fazenda efetuar a cobrança (arts. 156 e 174 do CTN,
jurisprudência e Súmula 436 do STJ)
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
QUANTO AOS VALORES RELATIVOS À COFINS OBJETO DAS CDA’S NoS
80.6.06.047978-74 E 80.6.05.039568-88 E A DESISTÊNCIA PARA FINS DE
PARCELAMENTO. COBRANÇA. NÃO PRONUNCIAMENTO.
Na cobrança, constaram como não homologados os seguintes débitos (fls. 97/98):
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
5
Foi solicitado, às fls. 163/164, a exclusão dos débitos abaixo, em razão de
desistência/renúncia parcial da impugnação relativamente aos seguintes débitos:
(...)
Esses débitos foram transferidos, conforme consta de Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fls. 174. Analisando cópia de Extrato do Processo
Administrativo no 13896.720738/2011-62 (fls. 181/182, destes autos), verifica-se
que os débitos estão nele controlados.
Dentre os demais débitos informados no PA no 13896.20111/2010-21, o
Manifestante argúi que estão os abaixo relacionados:
(...)
Ora, em que pese as alegações levantadas relativas às CDA e demais assuntos
pertinentes à cobrança, cumpre esclarecer que o presente julgamento se
restringe à existência ou não de crédito, não sendo o caso de emitir decisão no
tocante a esses aspectos.
Havendo a Unidade Preparadora do presente processo dado os autos para
prosseguimento, cabe observar, neste voto, quanto à alegada suspensão da
exigibilidade, que dentro da sistemática e da organização administrativa tributária
federal, é a controvérsia com relação à restituição e/ou compensação que deve
ser apreciada na esfera do julgamento, não outros assuntos paralelos, como
suspensão do crédito tributário (matéria afeta à cobrança) e cobrança.
Convém lembrar que a citada suspensão pode decorrer da impugnação do
lançamento ou de manifestação de inconformidade. Posto que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário “as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo” (art. 151, III, do CTN), a
suspensão da exigibilidade, quando cabível nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo, é mera consequência do contencioso relativo à
não homologação de compensação e/ou ao indeferimento de pedido de
restituição/ressarcimento.
Dessa maneira, no âmbito de Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ descabe tratar da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (que não deve e não pode ser confundida com a suspensão de imposto
prevista em legislação ordinária e/ou decreto regulamentar, como é o caso, por
exemplo, da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei 10.637/2002), dado ser
matéria atinente a unidades administrativas não julgadoras, assim como, nesse
mesmo passo, cabe a unidades administrativas não julgadoras pronunciar-se
sobre irresignação dos contribuintes em relação a avisos e cartas de cobrança,
entre outros assuntos, que seguem seu próprio trâmite.
Decidiu de maneira que se harmoniza com as colocações acima o antigo 1o
Conselho de Contribuintes no Acórdão no 107-03.895:
(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
6
No que tange a temas diversos (suspensão de exigibilidade, cobrança, CADIN,
certidão negativa, etc.), que não dizem respeito à restituição/compensação
propriamente dita, cabe observar que refogem à apreciação das Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Nesse mesmo sentido já decidiu o antigo 2o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda em relação aos seus Conselheiros, como se pode observar
pelo Acórdão cuja ementa transcreve-se abaixo:
(...)
Cumpre então, nesta instância julgadora administrativa não se pronunciar sobre
eventual procedimento de cobrança, mas tão somente a existência ou não do
direito crédito no montante pleiteado.
PRESCRIÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
A Manifestante entende que ocorreu a prescrição com relação aos débitos
declarados em DCOMP, por ter se passado o prazo de cinco anos de sua
transmissão.
Invoca os arts. 156, V e VII, 174, do CTN, bem como jurisprudência e Súmula do
STJ:
(...)
Mais à frente, argumentou-se que o prazo em questão deveria ser contado da
data do PERDCOMP original e não da data de sua retificadora:
(...)
O contribuinte transmitiu sua primeira DCOMP em 08/07/2004 – no
34221.02588.080704.1.3.02-7899 -, retificada em 17/04/2007 pela de no
35670.92555.170407.1.7.02-7631, com demonstrativo do crédito, e uma terceira
em 20/05/2008 (no 13704.26626.200508.1.3.02-6359).
(...)
Ora, a Manifestante acabou por deixar de trazer a legislação específica pertinente
ao assunto em pauta (Declaração de Compensação – art. 74 da Lei 9.430/96):
(...)
A Autoridade Fiscal tinha o prazo de cinco anos para emitir decisão quanto à
homologação da compensação declarada pela empresa (art. 74, §§ 1o, 2o e 5o, da
Lei no 9.430/96), contado da data do envio da DCOMP, seja original, seja, em
havendo, retificadora:
(...)
Isso foi feito, sendo que se deu ciência do despacho decisório e cobrou-se os
valores em aberto. A empresa optou por desistir de alguns dos débitos e
apresentar defesa com relação ao decidido pela Autoridade competente (§§ 6o e
7o), razão pela qual a cobrança dos débitos se encontra suspensa (§§ 8o, 9o e 11).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
7
Ou seja, o acesso ao PAF trouxe a suspensão da exigência, nos termos do art. 151,
III, do CTN (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;...”). E, em sendo o caso, contra o presente voto, poder-se-á, ainda
apresentar manifestação de inconformidade ao CARF (§ 10 e 11).
Então, no tocante a esse tópico, descabidas as alegações, legislação e
jurisprudência trazidas por não se tratarem de normas imediatamente aplicáveis
ao presente caso, estando os débitos, no presente momento, suspensos pela
apresentação de defesa no âmbito do contencioso administrativo fiscal (PAF),
assistindo o direito à Manifestante de continuar recorrendo até a última instância
(CARF) se for o caso, com os débitos suspensos, sem que a Fazenda possa efetuar
a cobrança dos valores devidos, conforme acima demonstrado.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. ART. 138 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO DA ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
A Manifestante alega que : “...não deve incidir multa de mora sobre os débitos
declarados em DCOMP.O PER/DCOMP, o qual consiste no ressarcimento,
restituição e compensação de quantias recolhidas a titulo de tributos ou
contribuições administrados pela SRFB, detém a mesma natureza de pagamento.
Isto é dizer que a denúncia espontânea também se faz presente nos casos de
compensação (art. 138 do CTN e jurisprudência e doutrina correlata).”.
Deve se discordar do raciocínio trazido pela Defendente. O valor declarado em
DCOMP resta confessado e caso a transmissão ocorra dentro do prazo de
vencimento, não será cobrado qualquer acréscimo legal (multa e juros de mora)
frente o fato da ocorrência da homologação das compensações declaradas. Em
nenhum momento se aplica o art. 138, do CTN. Em não ocorrendo a homologação
de algum débito, a presunção de que ocorrera um “pagamento” (§ 2o do art. 74)
deixa de acobertar as compensações declaradas e essas se tornam exigíveis desde
então, em atraso, com cobrança de todos os valores devidos na forma da
legislação vigente. Cabíveis, dessa forma, todos os acréscimos legais devidos
(juros e multa de mora).
QUANTO AO VALOR ADICIONAL DE SALDO NEGATIVO APURADO. INFORMES DE
RENDIMENTOS. DIRF. RECONHECIMENTO.
A Autoridade Administrativa glosou parte dos valores informados como retenções
na fonte no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
A legislação exige a posse do Informe de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora para que o contribuinte deduza o valor retido na declaração de
rendimentos (art. 943, § 22, do RIR/1999). Os dados devem constar da DIPJ
relativa ao período de apuração tratado no tocante aos valores retidos, bem como
ao valor a tributado (receitas ou rendimentos auferidos).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
8
A Manifestante apresentou com sua defesa os informes de rendimentos de fls.
138/149 e elaborou o seguinte demonstrativo, peticionando o valor adicional de
R$ 20.602,11:
(...)
Observe-se que os sistemas da RFB (sistema DIRF – consulta em 16/08/2018 –
15:06h), com relação aos CNPJ acima, apresentam as mesmas retenções que
constam dos Informes de Rendimentos de fls. 138/149:
(...)
Entretanto, na Ficha 43 da DIPJ (consulta realizada em 20/09/2018 – 14:36h),
constam as mesmas informações trazidas no PERDCOMP, no tocante aos valores
retidos, as quais são menores que os informados em DIRF e Informes de
Rendimentos anexados:
(...)
Ou seja, a Autoridade Administrativa pautou-se pelos valores peticionados pela
empresa em sua DIPJ e PERDCOMP. Sobre a diferença não concedida, não resta
comprovado mero erro de preenchimento, pois, na DIPJ, ofereceu-se à tributação
valor inferior (dados da Ficha 43 da DIPJ), ao constante do informe e da DIRF.
Assim, não há como acrescer o valor de R$ 20.602,11 ao já concedido pela
Autoridade Administrativa.
CONCLUSÃO
Pelo
exposto,
VOTO
pela
IMPROCEDÊNCIA
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:
(...)
II – DIREITO: Inexistência de Débitos – Extinção do crédito tributário (art. 156, I do
CTN)
6. Segundo sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constam supostos
débitos em nome da Recorrente em face da não homologação da Declaração de
Compensação.
7. Todavia, conforme alegado e comprovado na Manifestação de Inconformidade,
tais valores encontram-se extintos pelo pagamento, conforme, inclusive,
reconhecido pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
8. Esses são os valores apontados como devidos:
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-104.208 - 1a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 12 de dezembro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
9
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento
005559091, emitido eletronicamente em 4/10/2011, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 32792.73093.280207.1.3.02- 3764.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
6.982.671,15. No despacho, foi reconhecido R$6.961.967,34.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 09/10).
Cientificada da decisão em 19/10/2011, conforme documento à fl. 104,
apresentou manifestação de inconformidade em 18/11/2011 com suas razões de
discordância acerca do direito creditório não reconhecido e da não inclusão de
juros e multa na compensação dos débitos objetos das Dcomp (fls. 15/29).
A 1a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Antes de adentrar na análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto a compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB.
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170 ambos
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
10
cabendo a lei estabelecer os critérios de sua apreciação, conforme dispositivos
abaixo transcritos:
(...)
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e suas alterações,
em seu art 74, estabelecer as condições ao instituto da compensação. Abaixo
transcreveram-se os destaques do dispositivo com as alterações vigentes à época
em análise:
(...)
Assim, como destacado acima, a lei conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje
RFB, a prerrogativa de disciplinar a compensação de tributos e contribuições
sociais por ela administrados. A partir daí, a RFB estabeleceu todos os
procedimentos relativos às Dcomp com a edição da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, que vigia à época dos fatos ora em análise. E, no
caso em tela, em especial a forma de utilização dos créditos relativos ao saldo
negativo de IRPJ e CSLL, descritos em seu artigo 4o, caput, que abaixo transcreve-
se literalmente:
(...)
Ainda, como base na prerrogativa conferida pelo art. 74, §14, da Lei 9.430/96, a
RFB edita atos pra disciplinar o processamento das Dcomp. E, seguindo esse
entendimento, editou a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6,
de 21 de novembro de 2007. Para o caso em análise, destacam-se os seguintes
dispositivos da citada norma, em especial as partes negritadas:
(...)
Após as considerações acima expostas, retornemos à análise do presente caso
concreto.
Quanto ao direito creditório pleiteado, seguem as análises e conclusões.
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise do
Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, a análise das
parcelas que compõem o saldo negativo informado na declaração em litígio
apresentou o seguinte resultado:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
11
Para confirmar o batimento acima, foi inserida abaixo a tela do sistema da RFB:

Abaixo, detalham-se as retenções na fonte que compuseram o batimento descrito
acima:

Ressalte-se que os respectivos rendimentos a que se referem as retenções na
fonte guardam correlação com as receitas que compuseram o lucro do período,
de acordo com a DIPJ apresentada.
Nesse sentido, o valor confirmado no batimento acima, no montante de R$
7.573.979,16, deve compor o Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006, e
tendo em vista que o(a) IRPJ devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 591.308,01,
apura-se o saldo negativo pela seguinte equação exposta na tabela abaixo:

Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (fl. 08), o valor de R$
6.961.967,34, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do total valor
reconhecido e aquele valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 20.703,81
(R$ 6.982.671,15 - R$ 6.961.967,34).
Quanto a alegação de não inclusão de juros e multa na compensação dos débitos
objetos das Dcomp, cabe as seguintes considerações.
Sobre a valoração dos créditos e dos débitos o art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 600/2005, vigente à época da entrega da DCOMP, assim dispunha:
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
12
Assim, tratando-se de restituição / compensação de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ, esta deve se realizar com o acréscimo de juros SELIC acumulados
mensalmente, com termo inicial de incidência o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração, e de juros de um por cento no mês em
que houver a entrega da declaração de compensação, da forma que procedeu a
DRF de origem.
Em relação aos acréscimos legais aplicados a débitos vencidos vinculados em
PER/DCOMP, a legislação de regência, referida no caput do art. 28 da IN RFB no
600/2005, determina o que segue.
(...)
Deste modo, tem-se que os débitos decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores ocorreram a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora (destituída de caráter punitivo,
dada sua natureza reparatória), calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, limitada a vinte por cento, bem como sofrerão a
incidência de juros Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que: em meados
de 2005, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima – Syndarma,
que representa sua categoria, formulou Consulta quanto à aplicação da telislação
tributária; o resultado da Consulta (Solução de Consulta COSIT no 13/2008 – Doc.
10 às fls. 49/74), todavia, foi desfavorável aos interesses das Associadas do
Syndarma, fato que as remeteu à inadimplência parcial do PIS e da COFINS; diante
do resultado, procedeu-se ao tempestivo recolhimento das diferenças apuradas
sem a incidência de juros e multa de mora, como autoriza o §2 do artigo 161 do
CTN (o procedimento foi esmiuçado na IN RFB no 740/2007).
Em que pese a argumentação dispendida, resta claro (e é inconteste) que, nos
termos do art. 14, § 1o, da IN RFB no 740/2007 vigente à época dos fatos, “quando
a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser efetuado no prazo
referido no caput.”
Portanto, como os débitos em questão foram objeto de compensação e não de
pagamento, não assiste razão à interessada em suas alegações, sendo possível
afirmar que são coerentes os fundamentos do Despacho recorrido, conforme
Anexo “PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação” (fls.
11/13).
CONCLUSÃO
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente ao IRPJ do ano-
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
13
calendário 2006 no valor de R$20.703,81 (valor original) e que se homologue a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
A. DA INEXIGIBILIDADE DO JUROS E DA MULTA DE MORA EM RAZÃO DO
RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A INTIMAÇÃO DA SOLUÇÃO DA
CONSULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA IN RFB No. 740/2013
13. Como se sabe, a Consulta, formulada por escrito, tem por objetivo dar
segurança jurídica ao sujeito passivo que apresenta à Administração Pública
dúvida sobre dispositivo da legislação tributária aplicável a fato determinado
relacionado à sua atividade, de modo a lhe propiciar o correto cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias, e a prevenção de eventuais
sanções. Constitui, assim, instrumento à disposição do sujeito passivo a lhe
possibilitar acesso à interpretação normativa formulada pela Fazenda Pública.
14. Especificamente em relação aos seus efeitos, vale destacar que a Consulta
formulada pelo contribuinte dentro do prazo legal para pagamento do tributo tem
o condão de afastar a aplicação do acréscimo da multa e dos juros de mora ao
crédito tributário pago a destempo. Nesse sentido, oportuna é a transcrição do
disposto no § 2o do artigo 161 do CTN: (...)
15. No mesmo sentido, no âmbito da administração tributária federal, a Consulta
eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, impede
aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente à matéria
consultada, a partir da data de sua protocolização até o 30o (trigésimo) dia
seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta. Veja-se o teor do
disposto no § 1o do artigo 14 da IN RFB no. 740/2013, o qual estava vigente à
época da ocorrência dos fatos ora discutidos:
(...)
16. Ora, no presente caso, conforme restou demonstrado na Manifestação de
Inconformidade anteriormente apresentada, o Sindicato representante da
categoria econômica da qual a Recorrente integra – qual seja, o SYNDARMA –
formulou Consulta perante a RFB em meados do ano de 2005, nos termos do
inciso III do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no. 230, de 25 de outubro de
2002 (a qual, à época, regulamentava o Processo de Consulta em âmbito federal),
para confirmar se as receitas auferidas em dólar americano nos termos de
contratos firmados até 31 de outubro de 2003 deveriam ser submetidas à
sistemática cumulativa ou não cumulativa do PIS e da COFINS.
17. Posteriormente, no ano de 2008, a Consulta supramencionada foi
devidamente respondida pela RFB por meio da publicação da Solução de Consulta
COSIT no. 13/2008, a qual foi desfavorável aos interesses das Associadas do
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
14
SYNDARMA (o que, conforme já mencionado, inclui a Recorrente). Diante desse
resultado, a Recorrente houve por bem realizar a tempestiva compensação das
diferenças apuradas sem a incidência de juros e multa de mora, como autoriza o
supracitado § 2o do artigo 161 do CTN.
18. Nesse sentido, impõe-se salientar que é evidente que a compensação de
débitos que tenha sido realizada por meio de DCOMP transmitida pelo
contribuinte até o 30o (trigésimo) dia seguinte ao momento da sua ciência da
íntegra da Solução de Consulta que lhe tenha sido desfavorável possui a mesma
natureza que o recolhimento dos tributos para fins de exclusão da incidência de
juros e multa de mora.
19. Ora, como se sabe, o Código Tributário Nacional (“CTN”) equipara o
pagamento e a compensação para todos os fins, como se vê no seu artigo 156,
que estabelece as modalidades de extinção do crédito tributário: (...)
20. Vale destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), em
diversas situações envolvendo denúncia espontânea, também já se manifestou no
sentido de equiparar a compensação ao pagamento. Veja-se, a título
exemplificativo, o recente julgado da 1a Turma da CSRF: (...)
21. Portanto, não há dúvidas que a compensação se equipara ao pagamento para
todos os fins, não havendo razões para terem sido consideradas as parcelas de
juros e multa de mora no caso das compensações realizadas com os débitos
posteriores ao protocolo da Consulta.
22. Até porque, conforme detalhadamente comprovado na Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente cumpriu todos os requisitos legais para usufruir da
benesse prevista no artigo 14 da IN RFB no 740/2007. 23. Como corolário de tal
constatação, tem-se que o crédito detido pela Recorrente, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 2006 e informado na DIPJ/2007,

É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
15
VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma na forma da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O cerne da questão está na análise da equiparação da compensação tributária ao
pagamento para fins de aplicação do art. 14, § 1o, da Instrução Normativa 740/2007, com vistas a
consequente exclusão de multa de mora e juros de mora em razão da realização de compensação
tributária antes de 30 dias da intimação da Solução de Consulta feita pela contribuinte. Vejamos a
redação do art. 14, § 1o, da INRFB 740/2007:
Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento
de tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora,
relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização
até o trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de
Consulta.
§ 1o Quando a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser
efetuado no prazo referido no caput.
Nesse sentido, por concordar com os fundamentos insertos no Acórdão da DRJ,
entendo por manter a decisão pelos seus próprios fundamentos quanto alegação de não inclusão
de juros e multa na compensação dos débitos objetos das Dcomp, uma vez que os fundamentos
utilizados no Recurso Voluntário são os mesmo da Manifestação de Inconformidade, tudo isso
com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, nos seguintes termos:

(...)Quanto a alegação de não inclusão de juros e multa na compensação dos
débitos objetos das Dcomp, cabe as seguintes considerações.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
16
Sobre a valoração dos créditos e dos débitos o art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 600/2005, vigente à época da entrega da DCOMP, assim dispunha:
(...)
Assim, tratando-se de restituição / compensação de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ, esta deve se realizar com o acréscimo de juros SELIC acumulados
mensalmente, com termo inicial de incidência o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração, e de juros de um por cento no mês em
que houver a entrega da declaração de compensação, da forma que procedeu a
DRF de origem.
Em relação aos acréscimos legais aplicados a débitos vencidos vinculados em
PER/DCOMP, a legislação de regência, referida no caput do art. 28 da IN RFB no
600/2005, determina o que segue.
(...)
Deste modo, tem-se que os débitos decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores ocorreram a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora (destituída de caráter punitivo,
dada sua natureza reparatória), calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, limitada a vinte por cento, bem como sofrerão a
incidência de juros Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que: em meados
de 2005, o Sindicato Nacional das Empresas de Nvegação Marítima – Syndarma,
que representa sua categoria, formulou Consulta quanto à aplicação da telislação
tributária; o resultado da Consulta (Solução de Consulta COSIT no 13/2008 – Doc.
10 às fls. 49/74), todavia, foi desfavorável aos interesses das Associadas do
Syndarma, fato que as remeteu à inadimplência parcial do PIS e da COFINS; diante
do resultado, procedeu-se ao tempestivo recolhimento das diferenças apuradas
sem a incidência de juros e multa de mora, como autoriza o §2 do artigo 161 do
CTN (o procedimento foi esmiuçado na IN RFB no 740/2007).
Em que pese a argumentação dispendida, resta claro (e é inconteste) que, nos
termos do art. 14, § 1o, da IN RFB no 740/2007 vigente à época dos fatos, “quando
a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser efetuado no prazo
referido no caput.”
Portanto, como os débitos em questão foram objeto de compensação e não de
pagamento, não assiste razão à interessada em suas alegações, sendo possível
afirmar que são coerentes os fundamentos do Despacho recorrido, conforme
Anexo “PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação” (fls.
11/13).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
17
CONCLUSÃO
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente ao IRPJ do ano-
calendário 2006 no valor de R$20.703,81 (valor original) e que se homologue a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido

No caso presente, a declaração não fora acompanhada do pagamento
correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.
Vale destacar, apenas para ilustrar, que o STJ pacificou o entendimento de que não
configura pagamento para efeito do artigo 138 do CTN, a compensação do débito fiscal, pois
distintas tais hipóteses de extinção do crédito tributário (artigo 156, I e II, CTN), derivando de cada
uma delas efeitos jurídicos próprios, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não provido.”(AgInt
no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 03/12/2020).

Contrariamente
ao
quanto defendido no
Recurso
Voluntário,
o
atual
posicionamento do CARF em situações envolvendo a denúncia espontânea é de que a
compensação não é equiparada ao pagamento:

DENUNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 138 do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por
conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
18
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
(Processo no 10380.904172/2013-11. 1002-002.398 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária. 03 de outubro de 2022).

O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o seguinte
entendimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação. (gn) Acórdão no 9303-
010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori Migiyama – Relatora, Andrada Márcio
Canuto Natal – Redator designado.
Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se abaixo alguns
excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
(...) Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-
9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação previamente declarados pelo
contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado
o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
19
lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
(...) O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações,
determina que as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que
ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte efetuou a
compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se de créditos
decorrentes de seu pedido de ressarcimento de IPI. Portanto, em síntese, o
contribuinte confessou os seus débitos, porém não efetuou o seu pagamento.
Como vimos compensou o débito com créditos decorrentes do ressarcimento de
IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
(...) Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929263/2011-93
20
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Sendo assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, a pretensão da recorrente
não merece ser acolhida. Diante do quanto acima posto, sabendo-se que à compensação não se
aplica o mesmo tratamento jurídico conferido ao pagamento, não há como prover o presente
Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro, Relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Original